Tribunal: TJMT
Processo: 1009687-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009687-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FERNANDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 073.685.816-47 (AGRAVANTE), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (AGRAVADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE (AGRAVADO), MIGUEL GONCALVES DE REZENDE - CPF: 425.998.148-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA ANTONIA DA SILVA REZENDE - CPF: 022.852.648-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY BITTENCOURT DE ALMEIDA SIQUEIRA - CPF: 073.455.986-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE PRAZO DE ARRENDAMENTO RURAL. REAJUSTE DO ALUGUEL. LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO.

MANTIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE.

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento do levantamento da parte incontroversa, pois não trará prejuízo à agravante, que após o devido processo legal, poderá fazer compensação de valores eventualmente pagos a mais ao agravado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1009687-98.2023.8.11.0000 – COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE: FERNANDA DE ARAÚJO COSTA

AGRAVADA:

ESPÓLIO DE MIGUEL GONÇALVES DE REZENDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDA DE ARAÚJO COSTA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT na Ação Revisional de Prazo de Arrendamento Rural (autos n. 1000334-77.2023.8.11.0018), que indeferiu a tutela de urgência.

A agravante alega ter ajuizado a Ação Revisional da Cláusula 6a do contrato de arrendamento rural para prorrogar o prazo de vigência do contrato de arrendamento rural até 01/01/2026, e ainda postulou com fundamento nos arts. 335, I e V e 396 do CC, o depósito judicial dos aluguéis devidos pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ante a ausência de definição de reajuste no contrato. O juízo
a quo
deferiu a prorrogação do contrato, entretanto, aplicou
ex officio
o reajuste de 16,66% ao valor do aluguel mensal de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo tal decisão objeto de agravo de instrumento no 1005160-06.2023.8.11.0000, ainda não transitado em julgado.

Aduz que, após, apresentou pedido de Tutela de Urgência visando a fixação do percentual de reajuste do contrato de arrendamento rural sub judice à oscilação da arroba do boi gordo, bem como para impedir o levantamento da parcela controvertida dos reajustes dos aluguéis em favor do Agravado, porém o juízo indeferiu seu pedido, por isso interpôs o presente agravo de instrumento.

Sustenta a impossibilidade de levantamento dos valores dos depósitos judiciais, uma vez que na própria decisão o juízo reconheceu que o índice de reajuste dos valores, é discutido no agravo de instrumento n. 1005160-06.2023.8.11.0000, ou seja a decisão agravada reconhece a controvérsia acerca do valor do reajuste, logo não pode ser deferida a liberação dos valores, por força do disposto no art. 545, § 1o, do CPC.

Argumenta que o índice de reajuste do contrato imposto na decisão está acima dos valores praticados no mercado e por isso deve na verdade ser reduzido, além do que o contrato de arrendamento rural objeto da lide não previu expressamente índice a ser utilizado para o reajuste em caso de inexistência de prévio acordo, que é exatamente a hipótese de renovação compulsória.

Argumenta que tem interesse em estabelecer o reajuste dos aluguéis no período da renovação compulsória deferida – 01/01/2023 a 01/01/2026 – observando as regras do art. 480 do Código Civil c/c arts. 92, §2o, da Lei Federal n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 16, §2o, do Decreto Federal n. 59.566/1966 (Regulamento do Estatuto da Terra).

Afirma ter realizado o depósito da quantia de R$ 163.324,00 (cento e sessenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais) referentes aos meses de janeiro a abril

de 2023, já consignados judicialmente, apenas a quantia de R$ 109.032,00 (cento e nove mil e trinta e dois reais), da quantia já depositada, e equivalentes as 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 27.258,00 (vinte e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais) é incontroversa, sendo controvertido a quantia de R$ 54.292,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais) ou R$ 13.573,00 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais) mensais, decorrentes do reajuste
ex officio
de 16,66% determinado em decisão anterior e objeto de agravo de instrumento no 1005160-06.2023.8.11.0000, mais a dedução de 22,12% decorrente do requerimento de reajuste da oscilação positiva ou negativa da arroba do boi gordo sobre os aluguéis devidos na renovação compulsória deferida.

Assevera que deve ser indeferido o levantamento da parcela controvertida de R$ 54.292,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e dois reais) ou R$ 13.573,00 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais) mensais, decorrentes do reajuste
ex officio
de 16,66% determinado pela decisão anterior e objeto de agravo de instrumento no 1005160-06.2023.8.11.0000, mais a dedução de 22,12% decorrente do requerimento de reajuste da oscilação positiva ou negativa da arroba do boi gordo sobre os aluguéis devidos na renovação compulsória deferida.

Argumenta sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para impedir o levantamento da parcela controvertida do reajuste dos aluguéis já pagos e a serem pagos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, para vedar ao Agravado o levantamento da parcela controvertida do reajuste, do valor já consignado de R$ 54.292,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais) ou R$ 13.573,00 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais) mensais e das mensalidades vincendas, nos termos do art. 545, §1o, do CPC, permitindo-lhe levantar apenas o valor incontroverso, equivalente ao valor de R$ 109.032,00 (cento e nove mil e trinta e dois reais), da quantia já depositada, e equivalentes as 04 (quatro) parcelas mensais de R$ 27.258,00 (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais) e este valor em cada mensalidade vincenda até decisão final do agravo de instrumento no 1005160- 06.2023.8.11.0000.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 167603162)

A Juíza de Direito Raisa Tavares Pessoa Nicolau prestou informações. (id. 168235150)

Em contrarrazões o agravado alega litispendência com o Agravo de Instrumento n. 1005160-06.2023.8.11.0000, ilegitimidade passiva, ausência de interesse recursal e inépcia da inicial, incorreção do valor da causa.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada a agravante refutou as preliminares e pugnou pelo provimento do recurso. (id. 177573158)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

De início, registro que a questão relativa ao índice de reajuste do contrato de arrendamento foi debatido no
agravo de instrumento no 1005160-06.2023.8.11.0000, também interposto pela ora agravante, e foi desprovido, mas

ainda não transitado em julgado, por estar pendente de julgamento dos embargos de declaração.

Pretende a agravante impedir o levantamento da parcela controvertida, argumenta ela sobre a
impossibilidade de levantamento dos valores dos depósitos judiciais, uma vez que na própria decisão o juízo reconheceu que o índice de reajuste dos valores, é discutido no agravo de instrumento n. 1005160-06.2023.8.11.0000, ou seja a decisão agravada reconhece a controvérsia acerca do valor do reajuste, logo não pode ser deferida a liberação dos valores, por força do disposto no art. 545, § 1o, do CPC.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Considerando os valores depositados aos autos em ID. 112903058, referentes às parcelas de janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023, AUTORIZO o levantamento destes em favor do Requerido, devendo ser EXPEDIDO ALVARÁ ELETRÔNICO com os dados bancários informados em ID. 113724685.

Com fundamento no artigo 329, I do CPC, recebo a emenda da petição inicial de ID. 113356100.

Quanto ao pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para fixar a oscilação da arroba do boi gordo como índice de reajuste, alega que a probabilidade do direito está no fato de que a utilização do reajuste fixo de 16,66% anualmente é desproporcional, e que o perigo de dano decorre do risco de os valores depositados levantados serem considerados desproporcionais ao final.

Convém, novamente, destacar que a prestação jurisdicional por meio de tutela antecipatória, fundada em cognição perfunctória, tem como pressupostos a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil .

No que se refere aos requisitos para a concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus bonis iuris e o periculum in mora, quando analisados os autos, não se mostraram configurados, verificando-se a necessidade de instrução processual.

Vejamos.

A parte Requerente propôs a presente ação com o objetivo de revisão do contrato de arrendamento pactuado visando prorrogar a duração do arrendamento de pastagens para o prazo total de 5 (cinco) anos, eis que este constava apenas o prazo de vigência de 02 anos.

O pedido foi deferido em ID. 112291626, deferindo a prorrogação do arrendamento, e, sendo verificado que os valores de pagamento, no contrato de 02 anos, teriam sido atualizados de uma forma específica, este foi concedido para as próximas atualizações anuais.

Ocorre que a parte Requerente quer a alteração da forma de reajuste do contrato, sendo até matéria do Recurso de Agravo de Instrumento 1005160- 06.2023.8.11.0000 tal discussão, vejamos:

“A decisão acima foi proferida atendendo ao pleito de renovação do contrato de arrendamento rural, que embora a agravante alegue não existir previsão de reajuste a partir do segundo ano de arredamento, o que se extrai é que o contrato inicialmente celebrado em com prazo de 2 (dois) anos em violação ao disposto na lei, razão pela qual foi deferida a liminar para determinar a manutenção da agravante na posse do imóvel até 2026, conforme determina a Lei. Portanto, não tem pertinência o argumento de que a partir do segundo ano, não há previsão de reajuste de valores, pois o contrato foi celebrado com prazo de 2 (dois) anos, sendo este um dos objetos da revisão. Ademais, o reajuste aplicado pelo Juízo da causa foi o mesmo utilizado pelos litigantes no contrato. Por certo que a ausência de reajuste configura enriquecimento sem causa da agravante. Sendo assim, a princípio não é recomendável o deferimento da liminar como vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR”.

Neste sentido, ao abordar a temática do reajuste dos valores a serem pagos em relação à prorrogação do prazo do arrendamento verifico que, de um lado, a ausência de determinação específica configura enriquecimento sem causa da Requerente, e, de outro, determinar o reajuste da oscilação da arroba do boi gordo para a praça de Juara poderia por criar cláusulas contratuais não pactuadas.

Ademais, diante da ausência de pactuação das partes referente a forma de reajuste no contrato originário se faz necessário a manifestação da mesma quanto ao tema, podendo ser acordado um novo ajuste.

Quanto a alegação de onerosidade do reajuste da forma que foi colocada pela decisão, este é tema do Recurso de Agravo de Instrumento 1005160-06.2023.8.11.0000, devendo aguardar o julgamento final do mesmo.

Assim, diante da necessidade de dilação probatória dos presentes autos, do Recurso de Agravo de Instrumento 1005160-06.2023.8.11.0000 abordando o mesmo tema deste pedido, e da não demonstração de forma evidente dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante,

não se mostram relevantes, a ensejar a modificação da decisão agravada, especialmente porque como bem consignou o Juízo, o reajuste do contrato pretendido pela agravante, demanda análise mais apurada e que seja proporcionada ampla defesa e contraditório ao agravado.

Ademais, não há que se falar em perigo de dano irreversível, pois se ao final da demanda a agravante lograr êxito poderá compensar valores e reaver valores eventualmente pagos a maior, ou terá que pagar mais ao agravado, caso o índice proposto não seja acolhido pelo Juízo da causa, tendo em vista que o contrato foi prorrogado até o ano 2026.

Quanto as matérias debatidas em contrarrazões, elas não foram deduzidas perante o Juízo da causa e por isso não são objeto da decisão agravada, não devendo por isso serem apreciadas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023